Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de intimação do depositário para informar o paradeiro dos bens móveis, desconstituiu a penhora e manteve o arquivamento dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se houve renúncia tácita à penhora dos bens móveis penhorados; e (II) se é cabível a intimação do depositário fiel para apresentar os bens penhorados, que não foram encontrados para serem removidos para o depósito público e posterior alienação em hasta pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É direito do exequente exigir que o depositário dos bens penhorados indique o local em que se encontram, seja ele o próprio devedor, seja terceiro que assumiu a obrigação de guardá-los. Não há na legislação processual prazo extintivo de responsabilidade do depositário pela guarda dos bens móveis penhorados, nem previsão de presunção de renúncia à penhora em razão do decurso do tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. É direito do exequente exigir que o depositário dos bens penhorados indique o local em que se encontram, seja ele o próprio devedor, seja terceiro que assumiu a obrigação de guardá-los, pois não há na legislação processual prazo extintivo da responsabilidade pela guarda, nem previsão de presunção de renúncia à penhora em razão do decurso do tempo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 921.